Tribunal: TJSP
Processo: 1033084-39.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
CONSÓRCIO - AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES - Nulidade de cláusulas e restituição imediata dos valores pagos - Não cabimento - Montante que deverá ser restituído até 30 dias após o término do grupo consorciado - Entendimento do STJ consolidado por meio do julgamento de Recurso Repetitivo - Precedentes desta C. 14a Câmara.

INDENIZAÇÃO - Dano Moral - Não cabimento -

Ementa:
CONSÓRCIO - AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES - Nulidade de cláusulas e restituição imediata dos valores pagos - Não cabimento - Montante que deverá ser restituído até 30 dias após o término do grupo consorciado - Entendimento do STJ consolidado por meio do julgamento de Recurso Repetitivo - Precedentes desta C. 14a Câmara.

INDENIZAÇÃO - Dano Moral - Não cabimento - Inexistência de prova de falsa promessa de contemplação - Esperava o recorrente obter vantagem contratual com contemplação imediata ou em até dois meses, pois foi por isso que decidiu firmar a avença - O contrato dispõe de forma clara a respeito das formas validas de contemplação - Abalo de ordem moral - Não caracterização - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.